Tribunal: TJBA
Processo: 0303965-62.2014.8.05.0112
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-13
Data de publicação: 2024-08-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0303965-62.2014.8.05.0112

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ELIANA AMORIM SANTOS DE SOUZA

Advogado(s)
:
GABRIEL RODRIGUES PINHEIRO SANTOS, GILMAR ARAUJO RIBEIRO, FABIO PERIANDRO DE ALMEIDA HIRSCH

APELADO: MUNICIPIO DE ITABERABA

Advogado(s)
:
MARCIA REGINA LEITE VILAS BOAS

PJ05

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSUAL CIVIL. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. ALEGAÇÃO DE PRETERIÇÃO DIANTE DA EXISTÊNCIA DE CONTRATAÇÕES A TÍTULO PRECÁRIO PELA MUNICIPALIDADE. CANDIDATA APROVADA FORA DO NÚMERO DE VAGAS. MERA EXPECTATIVA DE DIREITO. NECESSIDADE DE PROVA CABAL DE PRETERIÇÃO. TEMA 784/STF. DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO PARA CANDIDATO APROVADO FORA DAS VAGAS PREVISTAS NO EDITAL EXSURGE QUANDO DURANTE O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CERTAME SURGEM NOVAS VAGAS OU FOR ABERTO NOVO CONCURSO E OCORRER PRETERIÇÃO DE FORMA ARBITRÁRIA E IMOTIVADA POR PARTE DA ADMINISTRAÇÃO. NÃO HOUVE DEMONSTRAÇÃO NA HIPÓTESE DOS AUTOS ACERCA DA CRIAÇÃO OU SURGIMENTO DE NOVAS VAGAS DURANTE O PERÍODO DE VALIDADE DO CONCURSO. CONTRATAÇÕES TEMPORÁRIAS NÃO CONDUZEM AO RECONHECIMENTO DO SURGIMENTO DE NOVAS VAGAS TAMPOUCO DO DIREITO À NOMEAÇÃO E POSSE. NÃO COMPROVAÇÃO DA EXISTÊNCIA DE CARGOS VAGOS. NÃO COMPROVAÇÃO NO SENTIDO DE QUE A CONTRATAÇÃO DE FORMA PRECÁRIA OCORREU PARA PREENCHIMENTO DE VAGAS DE PROVIMENTO EFETIVO. NÃO OCORRÊNCIA DE PRETERIÇÃO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DE DENEGAÇÃO DA SEGURANÇA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO CÍVEL
de n.
0303965-62.2014.8.05.0112
, em que figuram como apelante
ELIANA AMORIM SANTOS DE SOUZA
e como apelado
MUNICIPIO DE ITABERABA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de Apelação, nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões, ______ de ______ de 2024.

PRESIDENTE

DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA